Tribunal: CARF
Processo: 10120.006882/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.006882/2007-99
ACÓRDÃO
3301-014.123 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2003, 2004, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade de rigor a rejeição dos
embargos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
presentes embargos. Não votou o Conselheiro Paulo Deroulede, que se declarou impedido e foi
substituído pelo Conselheiro Rosaldo Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Neiva Aparecida Baylon (suplente convocado(a)), Rosaldo Trevisan (suplente
convocado(a) para eventuais participações), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bruno Minoru Takii, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Neiva
Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão 3301-010.715 assim
ementado (no que interessa à solução da lide):
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.123 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006882/2007-99
2
SERVIÇOS DE HOTELARIA. CONTRATO DE TEMPO COMPARTILHADO. SISTEMA
NORMATIZADO POR ÓRGÃO GOVERNAMENTAL (EMBRATUR). COMISSÕES PAGAS
PELO
EMPREENDEDOR.
INSUMO.
POSSIBILIDADE.
O Contrato de Tempo Compartilhado, referente ao setor hoteleiro, obedece á
normatização veiculada por órgão governamental (Embratur), denominado
Sistema de Tempo Compartilhado, portanto de características obrigatórias a
serem obedecidas por todo o setor. Neste contrato, as comissões pagas pelo
empreendedor ao comercializador do sistema, ao operador e ao administrador de
intercâmbio, por serem essenciais ao implemento do negócio objeto do contrato,
devem ser consideradas como insumo neste contrato específico, e geram crédito
no sistema de não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS.
1.2. Aponta a Embargante contradição do Acórdão recorrido pois concedeu créditos
das contribuições para as despesas com Comissões e não para a conta contábil destinada a
comercialização; conta que, segunda argumenta, é composta pelas despesas com representantes
comerciais.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Com a devida vênia ao despacho de admissibilidade porém não há a propalada
contradição/obscuridade. O auto de infração (subscrito pelo Conselheiro Paulo Déroulède)
segrega as despesas de comercialização como sendo “despesas de venda” das despesas com
comissão e o Acórdão recorrido conclui ser possível a concessão dos créditos somente para as
despesas com comissão:
Lançamento:

Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.123 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.006882/2007-99
3
Acórdão
24. Assim, as comissões pagas pelo empreendedor ao comercializador, ao
operador e ao administrador de intercâmbio caracterizam-se como insumos do
empreendedor.
25. Já os valores relativos a comercialização e marketing, por não se
caracterizarem como remuneração, não poderão ser considerados como insumos
para o empreendedor.
2.1. Do antedito percebe-se que o tema da composição da conta contábil
31102010104 (se ela compreende ou não despesas com comissões de representantes comerciais)
não pode ser analisado por meio desta estreita via, que presta-se apenas e tão somente à análise
de omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido.
3. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1184
DF CARF MF
Original